Tribunal: TJES
Processo: 5000663-39.2024.8.08.0060
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000663-39.2024.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
RECORRIDO: MARINETE ALEMANGES TOSTA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000663-39.2024.8.08.0060

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA.

RECORRIDO(A):
MARINETE ALEMANGES TOSTA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VACÂNCIA POR APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTES DA EC Nº 103/2019. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA. NULIDADE POR ILIQUIDEZ REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Decreto Municipal nº 222/2022, determinar a reintegração da recorrida ao cargo público e condenar o ente municipal ao pagamento retroativo das verbas remuneratórias devidas desde a data da exoneração até o efetivo retorno, corrigidas monetariamente e com incidência de juros de mora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) a nulidade da sentença por alegada iliquidez; e (iii) a legalidade do ato de exoneração por vacância em razão de aposentadoria concedida em período anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. A vedação contida no art. 2º, §1º, inciso III, da Lei nº 12.153/2009 restringe-se a demandas que tenham por objeto a impugnação de pena disciplinar de demissão. O ato administrativo em análise consiste em exoneração fundada em vacância por aposentadoria, não possuindo natureza de sanção punitiva, o que afasta a exceção legal e atrai a competência do microssistema dos Juizados Especiais.

4. Afasta-se a preliminar de nulidade por iliquidez da sentença. A condenação ao pagamento retroativo de salários e demais vantagens funcionais devidas no período de afastamento indevido demanda a realização de meros cálculos aritméticos na fase de cumprimento de sentença, utilizando-se os contracheques e o histórico funcional da servidora. Tal procedimento de apuração matemática não viola o disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 9.099/95, sendo amplamente admitido e compatível com a sistemática célere dos Juizados Especiais.

5. No mérito, a sentença proferida pelo juízo de origem não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95. Restou incontroverso nos autos que o ato de aposentadoria voluntária da recorrida pelo Regime Geral de Previdência Social consolidou-se em setembro de 2019, momento anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019.

6. Destaca-se que a aplicação do preceito de rompimento do vínculo funcional, consubstanciado na novel redação do art. 37, §14, da Constituição Federal, bem como a incidência de leis locais que versem sobre a vacância interpretadas à luz dessa nova diretriz, não podem operar efeitos retroativos para prejudicar situação já aperfeiçoada sob a égide do regime constitucional pretérito. Constata-se a estrita observância ao princípio da proteção ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica, sendo ilegal a exoneração superveniente fundamentada em regra inoperante à época da jubilação.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95. Sem incidência de custas processuais, dada a isenção legal de que goza a Fazenda Pública.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)